Tribunal: STJ
Processo: 0000560-49.2022.8.27.2715
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220997 - TO (2025/0240559-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR -
PE023289
RECORRIDO
: JONATHAN FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOÃO DE AQUINO COSTA FILHO - TO008894
TATILA CARVALHO BRASIL - TO011525
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO. INDENIZAÇÃO POR CEGUEIRA MONOCULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por seguradora contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que manteve sentença condenando a seguradora ao pagamento de
indenização por invalidez total por cegueira monocular, sem previsão de limitação na
apólice.
2. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, condenando a seguradora ao
pagamento de indenização no valor de R$ 106.680,32, além de honorários
sucumbenciais. O Tribunal local negou provimento à apelação, mantendo a sentença
recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há violação do art. 206, § 1o, II, do
Código Civil, quanto à prescrição ânua, e do art. 757 do Código Civil, quanto à aplicação
da Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP para limitar a indenização por cegueira
monocular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que não há prescrição ânua, pois a ciência inequívoca
da invalidez permanente ocorreu em janeiro de 2022, e a ação foi proposta em março de
2022.
5. A ausência de cláusula específica na apólice limitando a indenização para cegueira
monocular deve ser interpretada em favor do segurado, conforme o art. 47 do Código de
Defesa do Consumidor.
6. A pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51405688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 408e5b0f-e610-4e2f-8cbe-df0be2593b8c

IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 408e5b0f-e610-4e2f-8cbe-df0be2593b8c

RECURSO ESPECIAL No 2220997 - TO (2025/0240559-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR -
PE023289
RECORRIDO
: JONATHAN FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOÃO DE AQUINO COSTA FILHO - TO008894
TATILA CARVALHO BRASIL - TO011525
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO. INDENIZAÇÃO POR CEGUEIRA MONOCULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por seguradora contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que manteve sentença condenando a seguradora ao pagamento de
indenização por invalidez total por cegueira monocular, sem previsão de limitação na
apólice.
2. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, condenando a seguradora ao
pagamento de indenização no valor de R$ 106.680,32, além de honorários
sucumbenciais. O Tribunal local negou provimento à apelação, mantendo a sentença
recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há violação do art. 206, § 1o, II, do
Código Civil, quanto à prescrição ânua, e do art. 757 do Código Civil, quanto à aplicação
da Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP para limitar a indenização por cegueira
monocular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

4. O Tribunal de origem concluiu que não há prescrição ânua, pois a ciência inequívoca
da invalidez permanente ocorreu em janeiro de 2022, e a ação foi proposta em março de
2022.
5. A ausência de cláusula específica na apólice limitando a indenização para cegueira
monocular deve ser interpretada em favor do segurado, conforme o art. 47 do Código de
Defesa do Consumidor.
6. A pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS assim ementado (fls. 515-516):

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
SEGURO.
PROTEÇÃO
ACIDENTE PESSOAL PREMIADO. CEGUEIRA
MONOCULAR IRREVERSÍVEL. NEGATIVA DE
INDENIZAÇÃO
INTEGRAL
PELA
SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO ESTIPULANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA
DE CLÁUSULA LIMITANDO A COBERTURA
PARA PERDA DE UM OLHO. INTERPRETAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL
AO
CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO
INTEGRAL
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A estipulante do seguro, quando participa
ativamente da comercialização e intermediação da
contratação, responde solidariamente com a seguradora pelo cumprimento das obrigações
securitárias, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do
Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas da maneira mais favorável ao segurado,
especialmente quando o contrato de seguro não prevê
expressamente limitação proporcional para casos de
invalidez parcial.
3. A cegueira monocular, embora não configure, por si
só, invalidez permanente total, deve ser analisada sob
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

a ótica do contrato securitário, que prevê cobertura
para invalidez permanente total ou parcial. A ausência
de previsão contratual específica limitando a
indenização para perda de um olho impõe o
pagamento do capital segurado no valor integral
4. A seguradora e o banco estipulante não
demonstraram que a apólice continha cláusula
expressa estabelecendo percentuais reduzidos para a
perda da visão de um dos olhos. Diante da ausência de
previsão limitativa e da boa-fé objetiva que rege as
relações
consumeristas,
deve
prevalecer
a
interpretação que assegura ao segurado o direito à
indenização integral.
5. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e
não provido."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 563-566):

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INOCORRÊNCIA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ EM DATA
POSTERIOR. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL
AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. PRÉ-
QUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. No caso concreto, restou demonstrado que a invalidez
permanente foi reconhecida apenas em janeiro de 2022,
não havendo transcurso do prazo ânuo entre essa data e a
propositura da ação, afastando-se a alegação de prescrição.
2. A aplicação da Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP
(Circular no 29/91) para limitar o valor da indenização
depende de previsão contratual expressa. Na ausência de
cláusula específica restringindo a indenização para perda
de um olho, deve prevalecer a interpretação mais favorável
ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de
Defesa do Consumidor.
3. Da leitura atenta do julgado embargado percebe-se que
este não padece de quaisquer dos vícios que autorizariam a
interposição dos embargos de declaração, dispostos no
artigo 1.022 do CPC. O que se verifica é o inconformismo
da parte recorrente com o resultado do julgado e a sua
pretensão, em verdade, na rediscussão da matéria, o que
não se mostra adequado em sede de embargos
declaratórios.
4. Embargos declaratórios não providos.

A parte recorrente sustenta que o acórdão estadual contrariou as
disposições contidas nos artigos 206, § 1o, inciso II, e 757 do Código Civil, ao deixar de
acolher a prescrição ânua e ao desrespeitar os limites contratuais impostos pelo contrato e
pela SUSEP, ao passo que aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros
tribunais e desta Corte.
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

Afirma, em síntese, que:

" A graduação de invalidez deve ser aplicada à Tabela de
Acidentes Pessoais e à apólice, não podendo a sentença
condenar a cia a pagar o limite máximo de indenização
quando a incapacidade não é total, quando há expressa
previsão para invalidez parcial, o que caracteriza a
limitação securitária apontada. " (fl. 587).
"Neste caso, o sinistro ocorreu no dia 27/11/2020
(caracterização da sequela definitiva), no entanto, avisou o
sinistro somente no dia
, mais de um ano
01/03/2022
depois, estando a pretensão autoral inteiramente prescrita:"
(fl. 590)

Apresentadas as contrarrazões (fls. 602-606), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 612-614).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

Cuida-se de recurso especial proveniente de ação de cobrança de securitária
em virtude de cegueira monocular decorrente de acidente pessoal, tendo ocorrido
negativa de pagamento administrativo pela ora recorrente.
Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, condenando a ora
recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 106.680,32 (cento e seis mil,
seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), com a incidência de consectários
legais, além da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 471-474).
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença recorrida.

II - Questão em discussão no recurso especial

- Da suposta violação do art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil

Quanto à prescrição, assim se manifestou o Tribunal de origem:

"De início, destaco inexistir omissão. No caso em apreço,
conforme os autos, o autor sofreu acidente em
,
14/04/2020
resultando em deslocamento de retina no olho direito. Após
tentativas de tratamento e cirurgias, recebeu, em janeiro de
2022, o diagnóstico definitivo de perda total e irreversível
da visão do olho direito. O pedido administrativo de
indenização foi formalizado em
, sendo
01/03/2022
posteriormente negado, o que motivou o ajuizamento da
presente ação. Assim, considerando que a ciência
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

inequívoca da invalidez permanente ocorreu em janeiro de
2022, e que o pedido administrativo foi formulado em
, não há que se falar em prescrição, uma vez
01/03/2022
que não transcorreu o prazo de um ano entre a ciência da
Portanto, não há omissão
invalidez e a propositura da ação.
a ser sanada quanto à prescrição ânua, uma vez que o
acórdão já considerou implicitamente a tempestividade da
ação ao adentrar no mérito da demanda. (fl. 565)"

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido, “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
.)
7/3/2019
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no
1/9/2020
REsp n. 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin,
31/8/2020
Segunda Turma, DJe de
; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator
21/8/2020
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
3/8/2020
1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
16/10/2020

- Da suposta violação do art. 757 do Código Civil

A parte recorrente aduz violação do previsto no artigo 757 do Código Civil
pelo Tribunal de origem, visto que a determinação de indenização por invalidez total, em
virtude de ausência de previsão expressa na apólice sobre indenização por invalidez
parcial, em vez de aplicar a tabela de acidentes pessoais da SUSEP, violaria os termos
contratados.
Pois bem. Sobre o tema, o Tribunal de origem assim se manifestou:

"O recorrente argumenta que a cegueira monocular não
configura invalidez permanente total, uma vez que o autor
ainda mantém capacidade laborativa, e que a indenização
securitária deve ser limitada a um percentual proporcional
ao grau da invalidez, conforme previsto nas tabelas da
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
No entanto, tal argumentação não merece acolhida.
O contrato de seguro firmado pelo autor não contém
cláusula expressa limitando o percentual da indenização
securitária para casos de perda total e irreversível da visão
de um dos olhos.
A ausência de cláusula específica deve ser interpretada em
favor do segurado, nos termos do artigo 47 do Código de
Defesa do Consumidor, que prevê que as cláusulas
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

contratuais devem ser interpretadas da maneira mais
favorável ao consumidor.
A análise dos autos revela que o contrato de seguro não
contém cláusula expressa que limite a indenização para
perda de visão em apenas um dos olhos. A apólice prevê
cobertura para invalidez permanente total ou parcial por
acidente, sem definir percentuais reduzidos para casos de
cegueira monocular (evento 25, OUT2 dos autos
originários).
Nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Logo, se a seguradora pretendia aplicar percentual reduzido
à cegueira monocular, deveria ter previsto essa restrição de
forma clara e expressa no contrato, o que não ocorreu. (fls.
518-519)"

Tenho que a conclusão alcançada pela Corte de origem corresponde ao
entendimento já esposado por esta Turma, como se pode observar do acórdão a seguir
ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO SEGURADO DE
CLÁUSULAS
LIMITATIVAS
DO
CONTRATO.
ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA
LIMITAÇÃO NA AVENÇA ENTABULADA ENTRE A
ESTIPULANTE
E
A
SEGURADORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OU AFASTAR A
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSURGENTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à
estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao
segurado (seu representado) ampla e prévia informação a
respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em
especial, as cláusulas restritivas" (EDcl no AgInt no REsp
1.892.113/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe
).
8/6/2021
2. O acórdão atestou que o segurado não teve acesso a
informações limitativas, pois estas não estavam previstas
no contrato e em suas cláusulas gerais. Não há menção na
avença de que a indenização seria proporcional em caso de
invalidez parcial. Além disso, a seguradora ora insurgente
não logrou comprovar que a estipulante agiu com desídia
ou mesmo má-fé, tendo em vista que as provas dos autos
não foram suficientes para demonstrar que havia limitação
no contrato transacionado pela pela seguradora com a
estipulante.
3. O segurador tem por atribuição precípua garantir os
interesses
do
segurado,
sempre
que
houver
a
implementação dos riscos devidamente especificados no
contrato de seguro de vida em grupo, cuja abrangência, por
ocasião da contratação, deve ter sido clara e corretamente
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato de
seguro em grupo. Esse requisito de informação à
estipulante, a toda evidência, não ocorreu, razão por que
não seria aplicável a jurisprudência sobre a questão
controvertida - dever de informação ao segurado pela
estipulante.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.864.609/PR, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
20/9/2021
DJe de
.) (Grifou-se)
22/9/2021
Dessa forma, não há que se falar em violação dos limites contratados ou de
obrigatoriedade de aplicação da Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP ao caso.
No mais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à existência ou não de previsão contratual específica de indenização nos casos de
invalidez parcial, exige o reexame de fatos e provas, principalmente de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, cito:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283
DO STF. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE
DO REEXAME DA PROVA. SÚMULAS NoS 5 E 7,
AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA
DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Existindo argumento capaz de manter o acórdão
impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque
específico a tal ponto, atrai-se a incidência, por analogia,
da Súmula no 283 do STF. 3.
Qualquer outra análise acerca do prévio conhecimento do
percentual indenizatório, nos termos em que expressos na
apólice firmada entre as partes, ou da utilização da tabela
SUSEP, da forma como trazida no recurso especial, seria
necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice
das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da
anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC,
incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos
do § 5o daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no AREsp n. 1.364.933/MS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2019
.) (Grifou-se)
21/8/2019
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
III - Dispositivo

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

IV - Honorários recursais

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: d0829c0d-5e83-4506-89ef-6ae637fe3b08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.997 / TO
Número Registro: 2025/0240559-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005604920228272715 5604920228272715
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR - PE023289
RECORRIDO
: JONATHAN FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOÃO DE AQUINO COSTA FILHO - TO008894
TATILA CARVALHO BRASIL - TO011525
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 4fe8b04b-684a-4eff-9f99-2841337c0d87

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 4fe8b04b-684a-4eff-9f99-2841337c0d87